Tribunal: STF
Processo: ARE 1430653
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA QUE O PODER EXECUTIVO REALIZE OBRAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. POSSIBILIDADE. TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Plenário desta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 592.581-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 1º/2/2016, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 220), fixou tese no sentido de que: É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais em estabelecimentos prisionais para dar efetividade ao postulado da dignidade da pessoa humana e assegurar aos detentos o respeito à sua integridade física e moral, nos termos do que preceitua o art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.